Tribunal: STF
Processo: RE 85176
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
Construção a margem  de  rodovia  estadual,  mas  dentro  de
perimetro urbano.  Apelo  deficiente,  que  não  indica  preceito  de
direito  federal  ofendido  ou  desaplicado,  e  aponta  dissidio  na
interpretação de lei estadual. Recurso extraordinário não conhecido.